Tribunal: TJSP
Processo: 2264390-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada obscuridade quanto à alíquota aplicável – Determinação clara para aplicação da alíquota mínima prevista na Lei Municipal 2.210/1977 – Vício inexistente – Alegada contradição quanto à manutenção do bloqueio – Exceção de pré-executividade oposta antes mesmo do bloqueio – Contradição não configurada – Dispositivos mencionados devem ser considerados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada obscuridade quanto à alíquota aplicável – Determinação clara para aplicação da alíquota mínima prevista na Lei Municipal 2.210/1977 – Vício inexistente – Alegada contradição quanto à manutenção do bloqueio – Exceção de pré-executividade oposta antes mesmo do bloqueio – Contradição não configurada – Dispositivos mencionados devem ser considerados prequestionados por força do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração rejeitados.